Tribunal: TJES
Processo: 5005283-17.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO IMPETRANTE – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES APROVADOS – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – CITAÇÃO E CONTRADITÓRIO REALIZADOS –
INTERVENÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
DO PEDIDO
NÃO CONFIGURADA
– MÉRITO – REVISÃO OU RECORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 485/STF –
AUSÊNCIA DE LEGALIDADE OU MOTIVAÇÃO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A
impugnação à gratuidade da justiça formulada nos presentes autos sequer possui fundamento, uma vez que o deferimento da benesse não se embasou em declaração de hipossuficiência – que, registre-se, sequer consta dos autos –, mas, sim, como dito, no comprovante de rendimentos do impetrante, contemporâneo à data da impetração do presente
mandamus
.
Deste modo, não tendo sido apresentadas evidências de que a condição econômico-financeira do impetrante tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.
Impugnação rejeitada.

2.

H
á posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido da prescindibilidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não
se
vislumbr
am
razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos
no presente mandado de segurança
.

3.

A improcedência liminar do pedido
deve ser aplicada ainda
in limine
, tanto que dispensa a citação do réu, tendo em vista que para ele não há sequer utilidade no contraditório, que fica dispensado face a manifesta improcedência da pretensão autoral.
Ocorre que no presente mandado de segurança, a análise liminar, embora tenha tangenciado a questão, não aplicou a regra do art. 332, de modo que, posteriormente, foi determinada a intimação das autoridades coatoras para prestarem as suas informações, bem como determinada a ciência aos órgãos de representação respectivos.
Aplicação da técnica processual rejeitada.

4.

O
mandado de segurança em análise visa, em suma, a revisão ou recorreção da prova teórica e prática aplicada no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – PGE/ES para o cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria. Em que pese o entendimento sustentado pelo impetrante destaca-se que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral: “N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

5.

Nesses termos, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

6.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pel
o impetrante
, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

7.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5005283-17.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: HELIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO IMPETRANTE – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES APROVADOS – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – CITAÇÃO E CONTRADITÓRIO REALIZADOS –
INTERVENÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

NÃO CONFIGURADA
– MÉRITO – REVISÃO OU RECORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 485/STF –
AUSÊNCIA DE LEGALIDADE OU MOTIVAÇÃO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A
impugnação à gratuidade da justiça formulada nos presentes autos sequer possui fundamento, uma vez que o deferimento da benesse não se embasou em declaração de hipossuficiência – que, registre-se, sequer consta dos autos –, mas, sim, como dito, no comprovante de rendimentos do impetrante, contemporâneo à data da impetração do presente
mandamus
.
Deste modo, não tendo sido apresentadas evidências de que a condição econômico-financeira do impetrante tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.
Impugnação rejeitada.

2.

H
á posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido da prescindibilidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não
se
vislumbr
am
razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos
no presente mandado de segurança
.

3.

A improcedência liminar do pedido
deve ser aplicada ainda
in limine
, tanto que dispensa a citação do réu, tendo em vista que para ele não há sequer utilidade no contraditório, que fica dispensado face a manifesta improcedência da pretensão autoral.
Ocorre que no presente mandado de segurança, a análise liminar, embora tenha tangenciado a questão, não aplicou a regra do art. 332, de modo que, posteriormente, foi determinada a intimação das autoridades coatoras para prestarem as suas informações, bem como determinada a ciência aos órgãos de representação respectivos.
Aplicação da técnica processual rejeitada.

4.

O
mandado de segurança em análise visa, em suma, a revisão ou recorreção da prova teórica e prática aplicada no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – PGE/ES para o cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria. Em que pese o entendimento sustentado pelo impetrante destaca-se que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral: “N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

5.

Nesses termos, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

6.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pel
o impetrante
, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

7.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5005283-17.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO D E SOUZA (RELATOR):-

T
rata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
contra
ato apontado como coator, praticado pela
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DIRETORA DO CEBRASPE –CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
visando o deferimento da medida liminar para que seja determinada a sua manutenção no certame/concurso, com a consequente convocação para as fases seguintes, inclusive e, em especial, para a Prova oral (P3) que se realizar-se-á no dia 28/05/2023.

Irresignado, o impetrante alega em suas razões que:
(1)
tendo

estranhado as notas de sua prova teórica e prática, encaminhou e-mail a organizadora do concurso questionando e indagando se não haveria algum erro, uma vez que pelos critérios de avaliação e pontuação constantes no padrão de resposta, sua nota aparentemente deveria ser outra;
(2)
seu recurso administrativo foi provido em parte, com a majoração das notas das questões 1, 2 e 3, parecer e peça processual, contudo deveriam ter sido majoradas para além do que foram, pois as respostas apresentadas correspondem, ainda que com outras palavras, a quase 100% (cem por cento) do que consta no padrão de resposta e correspondem aos conceitos (parâmetros de nota) que garantem notas muito maiores que as concedidas;
(3)
não foi observado e/ou considerado o padrão de resposta definitivo e o consequente conceito/nota a ele relacionado, sendo que a justificativa/fundamentação do eventual não acolhimento dos recursos, na maioria dos casos, é totalmente genérica e dá a entender que não basta responder conforme o padrão de resposta;
(4)
a não observância do padrão de resposta apresentado e o consequente conceito/nota a ele relacionado vai contra o direito, em especial a boa-fé, a proteção à confiança, a vinculação ao edital do concurso e ao gabarito oficial.

A petição inicial foi aditada, acrescentando a causa de pedir referente a alegação de que o conteúdo/matéria da questão 3 não estava elencado no conhecimento previsto no edital (item 17.2).

Medida liminar apreciada pela Desembargadora Plantonista e indeferida (ID 5062258).

Informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado em ID 5382951, pela denegação da segurança pretendida.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 5430869, pela ausência de interesse em intervir no feito.

Informações prestadas pela Diretora-Geral do CEBRASPE em ID 5514748, nas quais requer:
a)
seja acolhida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos;
b)
sejam citados todos os candidatos aprovados e que prosseguiram no certame;
c)
seja acolhida a impugnação à gratuidade da justiça.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na da data da assinatura digital.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO D E SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório,

t
rata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
contra
ato apontado como coator, praticado pela
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DIRETORA DO CEBRASPE –CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
visando o deferimento da medida liminar para que seja determinada a sua manutenção no certame/concurso, com a consequente convocação para as fases seguintes, inclusive e, em especial, para a Prova oral (P3) que se realizar-se-á no dia 28/05/2023.

Irresignado, o impetrante alega em suas razões que:
(1)
tendo

estranhado as notas de sua prova teórica e prática, encaminhou e-mail a organizadora do concurso questionando e indagando se não haveria algum erro, uma vez que pelos critérios de avaliação e pontuação constantes no padrão de resposta, sua nota aparentemente deveria ser outra;
(2)
seu recurso administrativo foi provido em parte, com a majoração das notas das questões 1, 2 e 3, parecer e peça processual, contudo deveriam ter sido majoradas para além do que foram, pois as respostas apresentadas correspondem, ainda que com outras palavras, a quase 100% (cem por cento) do que consta no padrão de resposta e correspondem aos conceitos (parâmetros de nota) que garantem notas muito maiores que as concedidas;
(3)
não foi observado e/ou considerado o padrão de resposta definitivo e o consequente conceito/nota a ele relacionado, sendo que a justificativa/fundamentação do eventual não acolhimento dos recursos, na maioria dos casos, é totalmente genérica e dá a entender que não basta responder conforme o padrão de resposta;
(4)
a não observância do padrão de resposta apresentado e o consequente conceito/nota a ele relacionado vai contra o direito, em especial a boa-fé, a proteção à confiança, a vinculação ao edital do concurso e ao gabarito oficial.

A petição inicial foi aditada, acrescentando a causa de pedir referente a alegação de que o conteúdo/matéria da questão 3 não estava elencado no conhecimento previsto no edital (item 17.2).

Medida liminar apreciada pela Desembargadora Plantonista e indeferida (ID 5062258).

Informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado em ID 5382951, pela denegação da segurança pretendida.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 5430869, pela ausência de interesse em intervir no feito.

Informações prestadas pela Diretora-Geral do CEBRASPE em ID 5514748, nas quais requer:
a)
seja acolhida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos;
b)
sejam citados todos os candidatos aprovados e que prosseguiram no certame;
c)
seja acolhida a impugnação à gratuidade da justiça.

Inicialmente, passo a analisar questões preliminares formuladas pela Diretora-Geral do CEBRASPE.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme se vê de ID 5110044, a assistência judiciária gratuita restou deferida em razão de o impetrante ter acostado aos autos comprovante de rendimentos referente ao mês de abril/2023 (ID 5025443), no valor líquido de R$ 1.278,30 (mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Ao impugnar a concessão da benesse, a Diretora-Geral do CEBRASPE argumenta que
“a declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, devendo o requerente da gratuidade de justiça comprovar a sua hipossuficiência de arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil”
.

Como se pode inferir, a impugnação formulada nos presentes autos sequer possui fundamento, uma vez que o deferimento da benesse não se embasou em declaração de hipossuficiência – que, registre-se, sequer consta dos autos –, mas, sim, como dito, no comprovante de rendimentos do impetrante, contemporâneo à data da impetração do presente
mandamus
.

Deste modo, não tendo sido apresentadas evidências de que a condição econômico-financeira do impetrante tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.

Nesses termos,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita.

CITAÇÃO DE LITISCONSORTES APROVADOS

Destaca-se, desde logo, que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido da prescindibilidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE

[...] Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não se vislumbram razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos no presente mandado de segurança.

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Aduzem as autoridades apontadas como coatoras que deve ser aplicada a improcedência liminar do pedido ao feito em análise.

O art. 332 do CPC/15 aponta textualmente que
“Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido [...]”
.

Note-se que tal medida deve ser aplicada ainda
in limine
, tanto que dispensa a citação do réu, tendo em vista que para ele não há sequer utilidade no contraditório, que fica dispensado face a manifesta improcedência da pretensão autoral.

Ocorre que no presente mandado de segurança, a análise liminar, embora tenha tangenciado a questão, não aplicou a regra do art. 332, de modo que, posteriormente, foi determinada a intimação das autoridades coatoras para prestarem as suas informações, bem como determinada a ciência aos órgãos de representação respectivos.

Disso decorre que realizado o contraditório, com a intervenção das autoridades coatoras, não há mais que se falar em improcedência liminar do pedido.

Nesses termos, rejeito o pedido de aplicação de tal técnica processual.

Pois bem.

O mandado de segurança em análise visa, em suma, a revisão ou recorreção das provas teórica e prática aplicadas no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – PGE/ES para o cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria.

Tanto assim, que sustenta o impetrante ter apresentado recurso administrativo contra a nota das provas teórica e prática (P2), o qual foi provido em parte, majorando as notas das questões 1, 2 e 3, parecer e peça processual, entretanto, sustenta que as notas deveriam ter sido majoradas para além do que foram, pois as respostas apresentadas correspondem, ainda que com outras palavras, a quase 100% (cem por cento) do que consta no padrão de resposta e correspondem aos conceitos (parâmetros de nota) que garantem notas muito maiores que as concedidas.

Em que pese o entendimento sustentado pelo impetrante destaca-se que o E. STF, ao julgar o RE 632.853/CE (Tema 485), fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. [...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora, ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento (ID 5026039) anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pelo impetrante, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

Com efeito, as respostas dadas pela banca ao examinar o recurso administrativo interposto pelo impetrante não correspondem à ausência de fundamentação, de forma a configurar flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, constata-se que as alegações do impetrante dizem respeito aos critérios de correção das questões da prova escrita (teórica e prática) pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Por conseguinte, inexistindo ofensa aos critérios previstos pelo edital do Certame, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça deferida ao mesmo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIAN
A JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR contra ato apontado como coator, praticado pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DIRETORA DO CEBRASPE –CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS objetivando a sua manutenção no certame/concurso, com a consequente convocação para as fases seguintes, inclusive e, em especial, para a Prova oral (P3).

O eminente Relator denegou a segurança ressaltando que:

[...] consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora, ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento (ID 5026039) anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pelo impetrante, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

De fato, é firme o entendimento de que "
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
" (Tema 485, do STF), salvo se restar caracterizado eventual descumprimento das normas do edital ou flagrante ilegalidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. A pretensão deduzida visa o reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003215-18.2022.8.08.0069, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEITADA PRETENSÃO LIMINAR DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA, POR AVENTADA NULIDADE DA QUESTÃO N.º 07 DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N.º 001/2022 DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR, VIA DE REGRA, NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O entendimento sedimentado na jurisprudência é que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas. 2) Via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se verifica neste momento processual 3) Deixa-se de apreciar a pretensão veiculada nas contrarrazões do Estado de aplicação do efeito translativo e do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, já que o “decisum” guerreado não tratou do tema, o que configura nítida supressão de instância. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pedido liminar que visava a sua convocação para a correção da prova discursiva, com a continuidade no certame, dada a nulidade da questão n.º 07 do concurso público regido pelo edital n.º 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005158-49.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/03/2024)

In casu,

não se vislumbra o cometimento de ilegalidade na correção da prova pela Banca Examinadora do concurso ou violação aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do certame, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relator, denegando a segurança.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

É como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIIN RUY:-

Acompanho o eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
contra
ato apontado como coator, praticado pela
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DIRETORA DO CEBRASPE –CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
visando o deferimento da medida liminar para que seja determinada a sua manutenção no certame/concurso, com a consequente convocação para as fases seguintes, inclusive e, em especial, para a Prova oral (P3) que se realizar-se-á no dia 28/05/2023.

Irresignado,
o impetrante
alega em suas razões que
:
(
1
)

tendo

estranh
ado

as notas de sua prova teórica e prática
, encaminhou e-mail a organizadora do concurso questionando e indagando se não haveria algum erro, uma vez que pelos critérios de avaliação e pontuação constantes no padrão de resposta, sua nota aparentemente deveria ser outra
;
(
2
)

seu recurso administrativo foi
provido em parte,
com a
majora
ção

d
as notas das questões 1, 2 e 3, parecer e peça processual, contudo deveriam ter sido majoradas para além do que foram, pois as respostas apresentadas correspondem, ainda que com outras palavras, a quase 100% (cem por cento) do que consta no padrão de resposta e correspondem aos conceitos (parâmetros de nota) que garantem notas muito maiores que as concedidas;
(
3
)
não foi observado e/ou considerado o padrão de resposta definitivo e o consequente conceito/nota a ele relacionado, sendo que a justificativa/fundamentação do eventual não acolhimento dos recursos, na maioria dos casos, é totalmente genérica e dá a entender que não basta responder conforme o padrão de resposta;
(4)
a não observância do padrão de resposta apresentado e o consequente conceito/nota a ele relacionado vai contra o direito, em especial a boa-fé, a proteção à confiança, a vinculação ao edital do concurso e ao gabarito oficial.

A petição inicial foi aditada, acrescentando a causa de pedir referente a alegação de que o conteúdo/matéria da questão 3 não estava elencado no conhecimento previsto no edital (item 17.2).

Medida liminar apreciada pela Desembargadora Plant
onista
e indeferida (ID 5062258).

Informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado em ID 5382951, pela denegação da segurança pretendida.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 5430869, pela ausência de interesse em intervir no feito.

Informações prestadas pela
D
iretora-Geral do
CEBRASPE
em ID 5514748, nas quais requer:
a)
seja acolhida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos;
b)
sejam citados todos os candidatos aprovados e que prosseguiram no certame;
c)
seja acolhida a impugnação à gratuidade da justiça.

I
nicialmente, passo a analisar
questões preliminares
formulada
s
pela
D
iretora-Geral do
CEBRASPE
.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme se vê de ID 5110044, a assistência judiciária gratuita restou deferida em razão de o impetrante ter acostado aos autos comprovante de rendimentos referente ao mês de abril/2023 (ID 5025443), no valor líquido de R$ 1.278,30 (mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Ao impugnar a concessão da benesse, a
D
iretora-Geral do
CEBRASPE
argumenta que
“
a declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, devendo o requerente da gratuidade de justiça comprovar a sua hipossuficiência de arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil”
.

Como se pode inferir, a impugnação formulada nos presentes autos
sequer possui fundamento, uma vez que o deferimento da benesse não se embasou em declaração de hipossuficiência – que, registre-se, sequer consta dos autos –, mas, sim, como dito, no comprovante de rendimentos do impetrante, contemporâneo à data da impetração do presente
mandamus
.

Deste modo, não tendo sido apresentadas evidências de que a condição econômico-financeira do impetrante tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.

Nesses termos,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita.

CITAÇÃO DE LITISCONSORTES APROVADOS

D
estac
a-se, desde logo,
que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido da prescindibilidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE

[...]
Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não
se
vislumbr
am
razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos
no presente mandado de segurança
.

I
MPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

A
duzem as autoridades apontadas como coatoras que deve ser aplicada a improcedência liminar do pedido ao feito em análise.

O art. 332 do CPC/15 aponta textualmente que
“Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido [...]”
.

Note-se que tal medida deve ser aplicada ainda
in limine
, tanto que dispensa a citação do réu, tendo em vista que para ele não há sequer utilidade no contraditório, que fica dispensado face a manifesta improcedência da pretensão autoral.

Ocorre que no presente mandado de segurança, a análise liminar, embora tenha tangenciado a questão, não aplicou a regra do art. 332, de modo que, posteriormente, foi determinada a intimação das autoridades coatoras para prestarem as suas informações, bem como determinada a ciência aos órgãos de representação respectivos.

Disso decorre que realizado o contraditório, com a intervenção das autoridades coatoras, não há mais que se falar em improcedência liminar do pedido.

Nesses termos, rejeito o pedido de aplicação de tal técnica processual.

P
ois bem.

O
mandado de segurança em análise visa, em suma, a revisão ou recorreção das provas teórica e prática aplicadas no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – PGE/ES para o cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria.

Tanto assim, que sustenta o impetrante ter
apresentado recurso administrativo contra a nota das provas teórica e prática (P2),
o qual
foi provido em parte, majorando as notas das questões 1, 2 e 3, parecer e peça processual,
entretanto, sustenta que as notas
deveriam ter sido majoradas para além do que foram, pois as respostas apresentadas correspondem, ainda que com outras palavras, a quase 100% (cem por cento) do que consta no padrão de resposta e correspondem aos conceitos (parâmetros de nota) que garantem notas muito maiores que as concedidas.

Em que pese o entendimento sustentado pelo impetrante destaca-se que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...]

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora, ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento (ID 5026039) anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pel
o impetrante
, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

Com efeito,
as respostas dadas pela banca
ao examinar o recurso administrativo interposto pelo impetrante
não correspondem à ausência de fundamentação, de forma a configurar flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dest
e

modo
, constat
a-se
que as alegações d
o
impetrante dizem respeito aos critérios de correção das questões da prova escrita (teórica e prática) pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Por conseguinte, inexistindo ofensa aos critérios previstos pelo edital do Certame, não há direito líquido e certo a
ser amparado.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno
o
impetrante ao pagamento das custas processuais,
observada a gratuidade da justiça deferida ao mesmo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a impugnação à assistência judiciária gratuita, indeferir o pleito de inserção dos demais candidatos do certame no presente mandado de segurança, rejeitar o pedido de aplicação da técnica processual prevista no art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido) e denegar a segurança pleiteada.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do Relator

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR contra ato apontado como coator, praticado pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DIRETORA DO CEBRASPE –CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS objetivando a sua manutenção no certame/concurso, com a consequente convocação para as fases seguintes, inclusive e, em especial, para a Prova oral (P3).

O eminente Relator denegou a segurança ressaltando que:

[...] consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No presente caso, não se vislumbra, por parte da banca examinadora, ausência de motivação no indeferimento do recurso ou qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme documento (ID 5026039) anexado aos autos, efetivamente respondeu ao recurso administrativo formulado pelo impetrante, ainda que de forma sucinta. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação de títulos.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

De fato, é firme o entendimento de que "
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
" (Tema 485, do STF), salvo se restar caracterizado eventual descumprimento das normas do edital ou flagrante ilegalidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. A pretensão deduzida visa o reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003215-18.2022.8.08.0069, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEITADA PRETENSÃO LIMINAR DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA, POR AVENTADA NULIDADE DA QUESTÃO N.º 07 DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N.º 001/2022 DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR, VIA DE REGRA, NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O entendimento sedimentado na jurisprudência é que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas. 2) Via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se verifica neste momento processual 3) Deixa-se de apreciar a pretensão veiculada nas contrarrazões do Estado de aplicação do efeito translativo e do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, já que o “decisum” guerreado não tratou do tema, o que configura nítida supressão de instância. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pedido liminar que visava a sua convocação para a correção da prova discursiva, com a continuidade no certame, dada a nulidade da questão n.º 07 do concurso público regido pelo edital n.º 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005158-49.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/03/2024)

In casu,
não se vislumbra o cometimento de ilegalidade na correção da prova pela Banca Examinadora do concurso ou violação aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do certame, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relator, denegando a segurança.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho a relatoria.